Tribunal: TJPA
Processo: 0020350-22.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020350-22.2017.8.14.0301

APELANTE: LUCAS SAMPAIO PEREIRA

APELADO: ESPOLIO DE ASEBIAS RODRIGUES DOS SANTOS, EDNA FARIAS SOUSA DOS SANTOS, RAFAELLA SOUZA DOS SANTOS, RICARDO SOUSA DOS SANTOS, RENATA SOUSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020350-22.2017.8.14.0301

APELANTE
:
LUCAS SAMPAIO PEREIRA

ADVOGADO:

RENATA PAIXAO MARQUES

APELADOS:

ESPOLIO DE ASEBIAS RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADOS:

ERIKA AUZIER DA SILVA E AMANDA PEREIRA NUNES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE AS VERBAS SUCUMBENCIAIS, ATRIBUÍDAS A BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA, DEVEM, DE IMEDIATO, SER ADIMPLIDAS, EM DECORRÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VALOR CONSIDERÁVEL, O QUAL FOI DEPOSITADO EM JUÍZO PELO PROPRIO RECORRENTE. INCABÍVEL. OS HONORÁRIOS SUCMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS ATRIBUÍDOS AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA FICAM EM CONDIÇÃO SUSPENSIVA POR CINCO ANOS SUBSEQUENTES AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE AS CERTIFICOU, E DENTRO DESTE PRAZO, CABE AO CREDOR DEMONSTRAR QUE DEIXOU DE EXISTIR A SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INTELIGENCIA DO ART. 98, §3º DO CPC/15. SITUAÇÃO QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO EM TELA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020350-22.2017.8.14.0301

APELANTE
:
LUCAS SAMPAIO PEREIRA

ADVOGADO:

RENATA PAIXAO MARQUES

APELADOS:

ESPOLIO DE ASEBIAS RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADOS:

ERIKA AUZIER DA SILVA E AMANDA PEREIRA NUNES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUCAS SAMPAIO PEREIRA
,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de
Ação de Consignação em Pagamento
, movida em face de
ESPOLIO DE ASEBIAS RODRIGUES DOS SANTOS
e
OUTROS.

LUCAS SAMPAIO PEREIRA,
ajuizou a ação de consignação em pagamento, requerendo o depósito em juízo do valor de R$ 285.367,93 (duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), valor este devido ao de cujus,

ASEBIAS RODRIGUES DOS SANTOS
,
em razão de crédito advindo de demanda trabalhista. Esclarece o autor que atuou como advogado do Sr. Asebias na ação trabalhista.

Ato contínuo, os requeridos peticionaram pleiteando o levantamento de alvará (ID. 1551394).

Posteriormente, o autor pleiteou que o juízo somasse o valor de R$8.434,20 (oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos) ao montante consignado (ID. 1551396).

Dessa forma, o juízo singular deferiu o depósito do valor requerido (ID. 1551397).

Sentença prolatada (ID. 1551399), o
Juiz a Quo
JULGOU PROCEDENTE o pedido de consignação em pagamento, DECLARANDO EXTINTA a obrigação. E ainda
condenou os

requeridos ao pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais). Todavia, tal exigibilidade permaneceu suspensa, em razão de os requeridos serem beneficiários da justiça gratuita.

O apelante,
LUCAS SAMPAIO PEREIRA
, inconformado, argumentou em peça recursal (ID. 1551400) que a decisão do juízo singular merece reforma no tocante à exigibilidade do pagamento de honorários fixados e a devolução das custas. Nesse sentido, alude que os apelados não poderiam permanecer sob a égide da justiça gratuita, eis que levantaram o valor de R$ 285.367,93 (duzentos e oitenta e cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos).

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (ID. 1551402 - Pág. 10),
pleiteando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020350-22.2017.8.14.0301

APELANTE
:
LUCAS SAMPAIO PEREIRA

ADVOGADO:

RENATA PAIXAO MARQUES

APELADOS:

ESPOLIO DE ASEBIAS RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADOS:

ERIKA AUZIER DA SILVA E AMANDA PEREIRA NUNES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUCAS SAMPAIO PEREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento, movida em face de ESPOLIO DE ASEBIAS RODRIGUES DOS SANTOS e OUTROS.

Conheço do recurso, estando presentes os seus requisitos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença a fim de que não persista a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos réus, em razão do fato de que estes receberão a quantia de R$ 285.367,93 (duzentos e oitenta e cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos) na presente consignação em pagamento, sendo, por isso, devidos os pagamentos de honorários advocatícios e as custas processuais, pagas pelo autor.

Realmente, no caso em apreço, foi determinada a expedição de alvará para que os herdeiros do Sr. ASEBIAS RODRIGUES DOS SANTOS levantem a quantia decorrente de ação judicial que tramitou perante a justiça trabalhista, a qual originou crédito ao
de cujus
. No entanto, tal fato, por si só, não é capaz de afastar a condição suspensiva decorrente da concessão do benefício da justiça gratuita.

O simples recebimento de numerário financeiro decorrente da presente demanda não é suficiente para demonstrar que cessou a condição de hipossuficiência econômica, que motivou a concessão do benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSO Nº: 0801358-92.2017.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL AGRAVADO: AFONSO DE GOUVEIA ADVOGADO: Jurandir Pereira Da Silva RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Leonardo Carvalho - 2ª Turma PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800548-89.2016.4.05.8201 - 6ª VARA FEDERAL - PB EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE VALORES MEDIANTE PRECATÓRIO. QUANTIA QUE NÃO ALTERA A CONDIÇÃO DO EXEQUENTE DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.

(...)

IV.
Conforme esclarecido no acórdão "O simples recebimento de crédito de precatório judicial não implica, necessariamente, a perda do benefício da justiça gratuita, a menos que demonstrada a superação da condição de necessitado, o que não se logrou como pressuposto para a decisão ora agravada, supressiva da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais"
. V. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.022 (art. 535 CPC/1973), condicionou o cabimento dos embargos de declaração à existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, não se prestando o citado recurso à repetição de argumentação contra o julgamento de mérito da causa. VI. Embargos de declaração improvidos. [5]

(TRF5. PROCESSO: 08013589220174050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 26/09/2017)

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – Inundação decorrente de falha na execução de serviço de reparo em rede de esgoto – Autor com tenra idade quando dos fatos, sem entendimento da situação vivida – Genitores já indenizados pelo ocorrido – Improcedência mantida.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pretensão de revogação da gratuidade de justiça – Inadmissibilidade – Ausência de comprovação de alteração da condição de hipossuficiência – Recebimento de valores não afasta automaticamente a presunção de miserabilidade.
NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU.

(TJSP; Apelação Cível 1010029-06.2018.8.26.0344; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/11/2020; Data de Registro: 16/11/2020)

Ressalta-se que não se está aqui afirmando que a o advogado do recorrente não poderá buscar pelo efetivo pagamento dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo
a quo
, assim como as custas judiciais, mas tal pleito deve, oportunamente, ser requerido, mediante a
demonstração cabal de que encerrou-se a situação de insuficiência de recursos
, que justificou a concessão de gratuidade, conforme prevê o art. 98, §3º do CPC/15:

Art. 98 – (...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
,
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento,
para manter a sentença da forma como fora lançada.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/07/2021